Tribunal: TJDFT
Processo: 0721443-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS E VALORES DA CÔNJUGE DO DEVEDOR. TERCEIRA ESTRANHA À RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROVEITO FAMILIAR DA DÍVIDA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 790, IV, do Código de Processo Civil, a meação do cônjuge ou do companheiro responde pela dívida do outro tão somente quando contraída em benefício da família.

2. O regime de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas pelo parceiro (por força das inúmeras exceções legais contidas nos arts. 1.659 a 1.666 do Código Civil) nem autoriza que seja desconsiderado o cumprimento das garantias processuais que ornamentam o devido processo legal, tais como o contraditório e a ampla defesa.

3. Na hipótese, a cônjuge do executado não participou da relação jurídica processual e não restou demonstrado que a dívida fora contraída em benefício do núcleo familiar, não sendo possível a penhora do patrimônio da esposa do devedor para fins de quitação do débito exequendo. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido.